Tribunal: TJES
Processo: 5014674-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
A propriedade dos Apelantes é classificada como pequena propriedade rural, conforme certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA, possuindo 1,6208 módulo fiscal (id. 5057404), o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade.

2.
Acerca do imóvel ser objeto de alienação fiduciária, tal argumento não deve prevalecer em face da proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA EPP,
NESIO PARTELLI LIMA e CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO

em face da r. sentença lançada no id. 5930479, integrada no id. 5930500, que julgou improcedente a
ação
declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
.

Em suas razões (id. 5930481), aduzem os apelantes, em suma, que a propriedade denominada Sítio Moitão é classificada pelo Ministério da Agricultura e o INCRA como pequena propriedade rural, de forma a ser impenhorável.

Apontam que a r. sentença afronta o que restou deliberado pelo E. STF no bojo do ARE 1038507-PR, uma vez que sua área possui 1.6208 módulos fiscais, ou seja, é inferior ao limite de 4 (quatro) módulos fiscais, e que não há vedação ao reconhecimento pretendido em caso de alienação fiduciária.

Também afirmam que a propriedade é explorada direta e pessoalmente por eles e sua família, e que residem no imóvel, configurando-o como pequena propriedade familiar.

Sob tais fundamentos, pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 5930497, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014674-94.2022.8.08.0011

APELANTE:
MOITÃO AGRORURAL LTDA EPP e outros

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA EPP,
NESIO PARTELLI LIMA e CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO

em face da r. sentença lançada no id. 5930479, integrada no id. 5930500, que julgou improcedente a
ação
declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
.

Em suas razões (id. 5930481), aduzem os apelantes, em suma, que a propriedade denominada Sítio Moitão é classificada pelo Ministério da Agricultura e o INCRA como pequena propriedade rural, de forma a ser impenhorável.

Apontam que a r. sentença afronta o que restou deliberado pelo E. STF no bojo do ARE 1038507-PR, uma vez que sua área possui 1.6208 módulos fiscais, ou seja, é inferior ao limite de 4 (quatro) módulos fiscais, e que não há vedação ao reconhecimento pretendido em caso de alienação fiduciária.

Também afirmam que a propriedade é explorada direta e pessoalmente por eles e sua família, e que residem no imóvel, configurando-o como pequena propriedade familiar.

Sob tais fundamentos, pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Em momento pretérito, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, distribuído sob o nº 5005407-97.2023.8.08.0000, inclusive em decisão mantida por esta c. Primeira Câmara Cível.
Vejamos:

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A propriedade dos ora agravados é classificada como pequena propriedade rural, conforme certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA, possuindo 1,6208 módulo fiscal (id. 5057404), o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade.

2.
Acerca do imóvel ser objeto de alienação fiduciária, ao menos diante desta análise superficial da questão – típica do pedido de efeito suspensivo – tenho que tal argumento não deve prevalecer em face da proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. Precedentes.

3.
Destarte, tal como fiz constar no bojo da decisão ora agravada, sem esvaziar o mérito do recurso de apelação que se avizinha – oportunidade na qual todas as teses serão analisadas com maior profundidade –, entendo por bem negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, por conseguinte, o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no processo nº 5014674-94.2022.8.08.0011.

4.
Recurso desprovido.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

E, mesmo agora, após analisar de forma mais minuciada a presente demanda, não vislumbro razão para modificar o entendimento anteriormente adotado.

De fato, a propriedade objeto da ação é classificada como pequena propriedade rural, conforme certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA.

O ilustre colega magistrado, Dr. Bernardo Fajardo Lima, por seu turno, rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que o imóvel fora dado como garantia, de forma livre, pelos requerentes ao firmar contrato com a parte demandada. Pontuou, assim, que
“
é inadmissível que o contratante, em determinado momento, depois de assumir uma obrigação contratual, questione os seus próprios atos, em comportamento inesperado e contraditório com a situação pretérita, com evidente finalidade de furtar-se ao cumprimento de sua obrigação, anteriormente assumida. Veda-se, pois, o denominado venire contra factum proprium”.

Inobstante o posicionar do culto Magistrado, trilho de forma contrária, pois, como se sabe, a proteção do bem de família convive com a boa-fé objetiva, cláusula geral que se irradia por todo o ordenamento jurídico pátrio.

Nessa toada, a Lei nº 8.009/90, ao tratar da impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor, objetivou proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes, ainda que em detrimento do inadimplemento econômico.

Extrai-se, a partir daí, que a proteção conferida por lei tanto ao imóvel urbano quanto ao imóvel rural pressupõe a proteção ao mínimo existencial.

E, quanto à pequena propriedade rural, esta deve ser compreendida como aquela da qual se extrai a subsistência familiar, não havendo obrigatoriedade de que o imóvel também seja a moradia da família.

Com relação ao tema, o advogado Nelson Grõehz, especialista em direito agrário, em artigo publicado no https://direitoagrario.com/impenhorabilidade-da-pequena-propriedade-rural/, com sabedoria, registrou:

"Quanto ao fato de a impenhorabilidade ser mantida mesmo nos casos em que o imóvel foi dado em garantia hipotecária pelo proprietário, é um avanço significativo, visto que vários juízos entendem que, se o executado, ciente de seu direito, mesmo assim, deu o imóvel em garantia hipotecária, ele abriu mão de seu direito à impenhorabilidade. Esse entendimento é equivocado, visto que se trata de um direito indisponível previsto na CF/88.

Quando o legislador pátrio positivou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural no ordenamento jurídico, a ideia nunca foi de blindar o patrimônio do devedor e incentivar o inadimplemento, mas sim proteger a sua moradia, sua subsistência e a continuidade do exercício da atividade, desenvolvida por anos e talvez até por várias gerações da família, portanto, as circunstâncias não se refletem tão somente no âmbito patrimonial, os efeitos vão muito além disso."

No caso em comento, repito, o imóvel é pequena propriedade rural, possuindo 1,6208 módulo fiscal (id. 5057404), o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade. Veja-se:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Ademais, ainda que no caso de oferecimento do imóvel em garantia no bojo de cédula de crédito rural, a jurisprudência tem entendido pela manutenção da impenhorabilidade. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO CONJUNTA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL. PROPRIEDADE INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia consiste em indicar a higidez da decisão proferida pelo juízo a quo, que em exceção de pré-executividade, declarou impenhorável o imóvel denominada "barriguda", alegando que se tratava de pequena propriedade rural utilizada para agricultura familiar. 2.
Segundo o art. 4º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.629/93 considera-se pequena propriedade rural o imóvel rural cuja área corresponda a até 04 (quatro) módulos fiscais. 3. Por outro lado, o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal apregoa que a pequena propriedade rural, quando trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. No mesmo sentido, o art. 833, inciso VIII do código de processo civil dispõe que será impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. 4. Conclui-se que, para que o imóvel rural seja impenhorável, é necessário que cumpra dois requisitos cumulativos, quais sejam: 1) seja considerado pequena propriedade rural, nos termos definidos pela Lei nº 8.629/93, e 2) seja trabalhado pela família.
5. In casu, verifica-se que a propriedade rural mede 38,7 hectares, correspondendo ao total de 0,77 módulo fiscal, conforme certificado de cadastro de imóvel rural de fl. 132 (e-saj 1º grau), cumprindo o requisito do art. 4º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.629/93. 6. Por outro lado, o recorrido demonstrou que exerce agricultura familiar na referida propriedade, consoante documento do PRONAF (fl. 131 e-saj 1º grau) - inclusive, constata-se neste último documento a vinculação do cadastro do agricultor e do terreno objeto da presente lide: "endereço: Barriguda, nº 00, cep: 63.870-000, município: Boa viagem-CE, bairro: Zona rural". 7. A jurisprudência do STJ considera impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária. Precedentes. 8. Por fim, considerando que houve o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Agravo interno prejudicado. (TJCE; AI 0636722-73.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 14/06/2023; Pág. 134)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÁREA COMPREENDIDA ENTRE 1 (UM) E 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA. BEM DADO EM HIPOTECA. GARANTIA CONSITUCIONAL. DIREITO INDISPONÍVEL.
Sabe-se que nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em Lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a Lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Igualmente, o art. 833, VIII, do CPC, também dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, o devedor deve comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam: Que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família. Ante a ausência de norma expressa que defina o conceito de pequena propriedade rural, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios têm adotado o art. 4º, II, a, da Lei nº 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária), que descreve a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. Conforme entendimento do STF, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito indisponível e não cede nem mesmo ante a constituição de hipoteca sobre o bem
(ARE nº 1038507). (TJMG; AI 0585275-17.2023.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 25/05/2023; DJEMG 25/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. REQUISITOS. PRESENÇA. CONSTRIÇÃO INSUBSISTENTE.
À luz do art. 5º, XXVI da Constituição Federal, do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.009/90 e do art. 833, VIII, do CPC, bem como do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.038.507/PR (Tema de Repercussão Geral nº 961), é impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo que dado o bem em garantia. Sendo a área do imóvel rural da executada inferior ao parâmetro de 1 (um) a 4 (quatro) módulos fiscais para a região, caracterizando-se, pois, como pequena propriedade rural, impõe-se reconhecer a insubsistência da penhora que recaiu sobre ela.
Recurso provido. (TJMG; AI 0580698-93.2023.8.13.0000; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 01/06/2023; DJEMG 02/06/2023)

Saliento, no entanto, que a procedência da presente ação declaratória não impõe em automática anulação do procedimento de execução extrajudicial, tal como postulado pelos Apelantes, devendo tal pedido ser submetido ao juízo competente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
, para declarar impenhorável o imóvel de matrícula nº 3677.

Em atenção ao princípio da causalidade, e considerando que os Apelantes deram causa ao ajuizamento da demanda mesmo tendo sido vitoriosos, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixada na sentença, suspendendo-se a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Peço vista dos autos, respeitosamente.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Sessão do dia 17/10/23.

Voto: Acompanhar o voto do eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.